Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-59.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013104-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (PROCURADOR), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO PELO DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E ALIMENTOS –
PROCEDIMENTO CARTORÁRIO –
DIVÓRCIO
POR
ESCRITURA
PÚBLICA – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA
–
APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 80 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Apenas a decisão judicial de mérito tem o condão de tornar imutável e indiscutível a matéria decidida, o que não se aplica para acordo extrajudicial, justamente por não ter sido homologado pela atividade jurisdicional.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, de modo que inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013104-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ARI DE ALMEIDA

AGRAVADA:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT,
Dra.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Reconhecimento e Dissolução de Casamento pelo Divórcio, Partilha de Bens, Pedido de Bloqueio de bens e Alimentos nº 1045431-02.2021.8.11.0041, ajuizada por
FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA
, que, em sede de decisão saneadora, dentre outros pontos,
rejeitou
a preliminar de coisa julgada.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que divórcio realizado em cartório extrajudicial, de forma harmônica, e consensual,
faz coisa julgada sim.

Sustenta que
“
as partes encontram-se devidamente divorciados desde 09/09/2020,
através de divórcio consensual extrajudicial realizado e

concluído legalmente
,
com a assistência de um advogado à época

escolhido e contratado pela própria requerente
, onde renunciaram e
dispensaram a prestação de alimentos entre estes”
(sic).

Aduz, ainda, que
“
Divórcio este, devidamente averbado na certidão de
casamento das partes. Ou seja, finalizado o negócio jurídico sem vícios e

erros, fazendo coisa julgada, posto que, não houve interposição de recurso ou

impugnação por nenhuma das partes”
(sic).

Defende que
“
Não houve nenhum tipo de coação e a recorrida não

comprovou nos autos a ocorrência de nenhum vício de vontade capaz de

fundamentar a impossível verossimilhança de suas alegações
” (sic).

Assevera que “
o divórcio consensual extrajudicial mediante escritura pública, que constituiu título executivo extrajudicial, conforme CPC 784, II, formalizado, finalizado e averbado na certidão de casamento, é ato jurídico perfeito
, faz coisa julgada, e seu trânsito em julgado decorre da

própria natureza consensual do procedimento”
, de modo que
“
o feito deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, face a ocorrência da coisa julgada”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim em 16/06/2023, conforme decisão de Id 172301696, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id 174448677), ainda pendente de análise.

Em contraminuta acostada no Id 174993663, a agravada aduz que inexiste negócio jurídico perfeito e coisa julgada, pois o que de fato existiu, foi uma grande armação do agravante para enganar a recorrida, de modo que a decisão deve ser mantida
in totum
,

bem com seja o recorrente condenado por litigância de má-fé, pelo abuso do direito de recorrer, dolo processual e litigância intencionalmente desleal.

Preparo recursal recolhido no Id 171265193.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
30/08/2023 a 01/09/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão saneadora proferida pela magistrada singular que nos autos da
ação anulatória c/c reconhecimento e dissolução de casamento pelo divórcio, partilha de bens, pedido de bloqueio de bens e alimentos em trâmite na origem rejeitou a preliminar de coisa julgada.

Eis o
decisum
no ponto de interesse,
in verbis
:

“(...) Verifico que o requerido arguiu, em sua Contestação, a existência de coisa julgada, todavia, esta apenas se forma após a prolação de decisão judicial e, no caso, o divórcio e partilha de bens realizados, e ora objeto da demanda anulatória, ocorreram extrajudicial, ou seja, sem o crivo do Poder Judiciário, razão pela qual inaplicável o instituto jurídico invocado. Ainda, constato que a alegação de ausência de vício de vontade, por se confundir com o mérito, com ele deverá ser analisado”

Irresignado, o agravante defende que “
o divórcio consensual extrajudicial mediante escritura pública, que constituiu título executivo extrajudicial, conforme CPC 784, II, formalizado, finalizado e averbado na certidão de casamento, é ato jurídico perfeito
, faz coisa julgada, e seu trânsito em julgado decorre da

própria natureza consensual do procedimento”
(sic), de modo que
“
o feito deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, face a ocorrência da coisa julgada”

(sic),
razão pela qual pugna pelo provimento.

O
presente agravo não comporta acolhimento.
Explica-se.

Nos termos do artigo 502 do diploma processual,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a

decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”
.

Ou seja, apenas a decisão judicial de mérito tem o condão de tornar imutável e indiscutível a matéria decidida, o que não se aplica para o acordo extrajudicial, justamente por não ter sido homologado pela atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração. Omissão constatada quanto às preliminares de coisa julgada e falta de interesse de agir.
Acordo extrajudicial que não faz coisa julgada.
Preliminar de falta interesse de agir que se confunde com o mérito, devendo ser analisada oportunamente, em sede de cognição exauriente. Embargos acolhidos, sem alteração da parte dispositiva.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 20050971520218260000 SP 2005097-15.2021.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 24/03/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

Além disso, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que nem mesmo a decisão meramente homologatória de acordo, isto é, adstrita aos aspectos formais da transação, não faz coisa julgada material (AgInt no REsp: 1294290 MS 2011/0079638-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018), de modo que igualmente não pode ser ela utilizada como paradigma para se pleitear eventual afastamento de indenização e/ou partilha de bens.

No caso, a escritura pública de divórcio é um ato extrajudicial, não fazendo coisa julgada, até mesmo porque os prazos para decretar eventual nulidade ou anulabilidade da mesma sujeitam-se ao disposto na Parte Geral do Código Civil (artigos 138 a 184).

Ademais, o negócio jurídico poderá ser anulado, nas hipóteses legais, no prazo de 4 (quatro) anos (art. 171 c/c 178 CC), e como bem sopesado na decisão agravada,
“a alegação de ausência de vício de vontade, por se confundir com o

mérito, com ele deverá ser analisado”
,

de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Por fim, os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Como cediço, para que haja a condenação da parte ao pagamento de
multa
por
litigância
de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses dos artigos supramencionados, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Assim, não restando demonstrado de forma inequívoca nenhuma das condutas previstas no artigo
80
, do
CPC
, a condenação em comento não deve ser aplicada.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023